Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707409-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: A. M. M. D. A. D E S P A C H O Vistos e etc. O comprovante de pagamento (ID 40490236) não corresponde a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância - Apelação” (ID 40490235), por evidente divergência do código de barras. Isso posto, intime-se a apelante comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator